Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
O réu/apelado requereu a restituição do prazo para oposição de embargos de declaração contra o acórdão prolatado, sob a tese de que sua advogada se encontrava acometida de problemas de saúde, cuja gravidade motivou sua internação em hospital durante a fluência do prazo recursal. O pedido foi instruído com documentos de IDs. 34848909 – 34848946, dentre os quais destaca-se o relatório médico, que descreve o estado clínico da i. patronesse, registra a internação iniciada em 21/04/2022 e recomendação de afastamento do exercício das atividades profissionais por 30 (trinta) dias. DECIDO. O prazo de interposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias-úteis (art. 219, caput, c/c 1.023 do CPC) e, no caso dos autos, teve início em 18/04/2022, que corresponde ao primeiro dia-útil depois da publicação do acórdão, ocorrida em 13/04/2020 (ID. 34396546). O obstáculo apresentado pelo réu/apelante ao exercício de sua pretensão recursal é suficientemente comprovado pelos documentos apresentados nesta oportunidade. Contudo, como no presente caso, o obstáculo somente surgiu depois de decorridos 3 (três) dias do prazo para oposição de embargos de declaração, cuja inércia não fora justificada por outro motivo, RESTITUO ao réu/apelado o prazo de 2 (dois) dias-úteis para oposição do recurso integrativo. Intimem-se.